Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-67.2018.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-67.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.514.061-21 (APELADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), MASSACARD (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO -
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, e como a juíza fixou os honorários em valor irrisório, necessária a sua alteração, de ofício, por equidade, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000202-67.2018.8.11.0059

APELANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dra. Natália Paranzini Gorni Janene
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Reparação por Danos Morais, ajuizada por
ANDRÉIA RODRIGUES DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexigibilidade do débito impugnado na petição inicial; determinou o cancelamento da inscrição em cadastros de restrição ao crédito em relação ao débito aqui impugnado, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora, na ordem de 1% (um por cento) ao mês (CC/02, art. 406 c/c CTN, art. 161, § 1o), a incidir desde a data do fato (Inscrição 09/04/2015 – Súmula 54 do STJ), e correção monetária, observando o INPC/IBGE, serão computadas a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ ). Por conseguinte, condenou as requeridas ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

Irresignada, a apelante “
suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que jamais emitiu cartões, por total falta de capacidade, bem como realizou qualquer ato de autorização de transações ou cobranças em face de qualquer portador de cartão dotado de sua bandeira, uma vez que se trata de conduta privativa da instituição financeira emissora do cartão, ou seja, da Financial Service Ltda, habilitada a tanto pela autoridade governamental competente, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito” (sic).

No mérito, sustenta que
“em que pese não ter qualquer relação com os fatos geradores da demanda, tal conduta decorreu exclusivamente por culpa de terceiro, por isso, afirma que o inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, em que pese o fornecedor de serviços responder de forma objetiva, este, não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (sic).

Assevera que “
restou demonstrado que o cartão fora emitido pela Financial Service Ltda, sendo quem, de fato, inseriu os dados da apelada no SCPC, pois foi a única a emitir o cartão de crédito supostamente fraudulento, a autorizar o débito em comento, a promover a sua respectiva cobrança, bem como a inserir os dados da parte autora no SCPC por inadimplência” (sic)
.

Enfatiza que
“
o dano moral indenizável é a ofensa psíquica intensa, que causa extrema aflição, variação emocional perceptível, que deixa máculas na psique do indivíduo, entendimento pacificado pela jurisprudência dos nossos Tribunais, e conclui que a jurisprudência da E. Corte Superior ainda é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual não configura dano moral” (sic).

Diz que “
inexistiu dano moral passível de indenização, pois, diferentemente do que fora esposado pelo Juízo a quo, a apelada nada sofreu além de mero dissabor” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Id. 261449764)

A parte apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 261449768).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 261449766.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo do recurso, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
do apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a inclusão nos órgãos restritivos de crédito que supostamente subsistiu, foi feita pela empresa Financial Service, por isso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo, contudo, tal alegação não merece prosperar.

É assente a jurisprudência do STJ, reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados ( REsp n. 1.679.126).

Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.
(TJ-MT - AC: 00044880820208110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

Logo, a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos
que ANDREIA RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a presente ação em face de
MASSA CARD e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA,
alegando, em síntese, que

foi surpreendida ao tentar realizar um empréstimo bancário, pois seu nome estava negativado.

Ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, constatou a existência de um suposto débito no valor de R$ 1.272,60 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) referente a um contrato com a empresa Massacard.

Argumentou que não possui qualquer relação jurídica com a empresa Massacard e que, apesar de ter registrado um boletim de ocorrência e tentado resolver a questão diretamente, não obteve sucesso na exclusão da inscrição indevida. Por fim, requereu a declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e, consequentemente, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A empresa Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva sob fundamento de que não teve nenhuma atuação ou participação nos fatos e consequências narradas pela parte autora, não se confundindo com a instituição emissora e administradora do cartão de pagamento. Requereu, também, a substituição do polo passivo, indicando o emissor/administrador Financial Service LTDA. No mérito, refutou as teses trazidas na petição inicial, argumentando, em resumo, ausência de responsabilidade civil e de dano moral.

A parte requerida Massacard, por meio de sua curadora especial, apresentou contestação por negativa geral, requerendo, por fim, a improcedência da ação.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora e a parte requerida Massacard manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a parte ré Visa manteve silente.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito impugnado na petição inicial; determinou o cancelamento da inscrição em cadastros de restrição ao crédito, em relação ao débito aqui impugnado, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora, na ordem de 1% (um por cento) ao mês (CC/02, art. 406 c/c CTN, art. 161, § 1o), a incidir desde a data do fato (Inscrição 09/04/2015 – Súmula 54 do STJ), para os danos morais e a correção monetária, observando o INPC/IBGE, serão computadas a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ )

Inconformada, a apelante sustenta que restou demonstrado que o cartão fora emitido pela Financial Service Ltda, sendo quem, de fato, inseriu os dados da apelada no SCPC, pois foi a única a emitir o cartão de crédito supostamente fraudulento, a autorizar o débito em comento, a promover a sua respectiva cobrança, bem como a inserir os dados da parte autora no SCPC por inadimplência, por isso, defende que não será responsabilizada quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Também enfatiza que inexistiu dano moral passível de indenização, pois, diferentemente do que fora esposado pelo Juízo a quo, a apelada nada sofreu além de mero dissabor, requerendo, o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito referente a cobrança de suposto débito no importe de R$ 1.272,60 (mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) a qual afirma que desconhece.

Segundo a petição inicial, a autora não manteve qualquer relação jurídica com as requeridas, não tendo contratado ou adquirido Cartão de Crédito Massacard de bandeira Visa, de maneira que nada justifica a inscrição ora impugnada.

Em contrapartida, cabia à requerida-apelante comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como da existência da relação jurídica entre as partes,
que ensejou a negativação
, o que, de fato, não ocorreu no curso da tramitação do feito.

Ademais, a requerida-apelante não se desincumbiu de tal ônus probatório, ao não trazer com sua peça contestatória qualquer comprovação de relação jurídica com a autora.

Desse modo, restou demonstrada a ilegitimidade do débito inscrito, o que comprova a falha por parte das requeridas ao inscreverem o nome da autora junto a cadastro de restrição ao crédito, configurando o ato ilícito passível de indenização, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
–
DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
(N.U 1003130-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor da indenização em R$
5.000,00
(cinco mil reais)
,

pois
é razoável para o caso ora em epígrafe.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029275-19.2022.8.11 .0003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Com relação aos honorários advocatícios, como não houve insurgência de nenhuma das partes, devem ser retificados de ofício.

Isso porque, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, e como a juíza fixou os honorários em valor irrisório, necessária a sua alteração para a fixação por equidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e de ofício, retifico a sentença, para fixar os honorários por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerada a majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025